Tribunal: CARF
Processo: 10675.721141/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721141/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.928 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
TOMAZ MERCALDI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721141/2011-41
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721141/2011-41

O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo
do imposto relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 215 e ss).
Pois bem. Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em
08/09/2009, a Notificação de Lançamento de fls. 206 a 209, relativo ao Imposto sobre a Renda
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721141/2011-41

de Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008 que resultou em imposto, no valor
de R$ 19.372,13, sujeito à multa de ofício e demais acréscimos legais.
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos, no valor de R$
89.813,19, com IRRF, no valor de R$ 2.694,39, recebidos em virtude de ação na Justiça Federal,
disponibilizados pelo Banco do Brasil.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 14/03/2011 (fl. 31) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 06, em 24/03/2011, por intermédio de seu
procurador, alegando, em síntese, que discorda da omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, alegando que estes se tributados à época, mês a mês, não seriam tributáveis.
Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo, a produção de provas por todos
os meios admitidos em direito e sejam as intimações endereçadas ao procurador.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 215 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal a ciência dos atos processuais se dá na forma
estabelecida no Decreto n.o 70.235/72, devendo, no caso de utilizada a via postal,
ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 227 e ss),
apresentando, em síntese, os mesmos argumentos de sua impugnação, no sentido de que deve ser
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721141/2011-41

obedecido o regime de competência na apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente,
além de inaugurar seu inconformismo no tocante à multa aplicada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente pleiteia a produção de provas e diligências,
invocando o princípio do informalismo do processo administrativo fiscal.
Pois bem. Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do
recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de
diligência para apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus
lhe cabia, por ter operado sua preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu em março de 2014 e, até o
presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos, não
havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos, que, inclusive,
deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Na mesma toada, entendo que a conversão do julgamento em diligência, não se
presta para a produção de provas que toca à parte produzir, sob pena de se inverter o ônus da
prova, neste caso, do próprio contribuinte.
A propósito, constam dos autos elementos suficientes para o exame do caso
concreto, razão pela qual indefere-se o pedido formulado.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721141/2011-41

Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa,
eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
No tocante à apreciação da prova acostada aos autos pelo julgador, entendo que se
trata de matéria de mérito, a ser examinada no tópico seguinte.
3. Mérito.
De início, destaca-se que o contribuinte, em seu recurso, insurge-se contra a
acusação fiscal acerca dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Entende, pois, que, em relação aos rendimentos pagos acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o
cálculo do imposto deverá considerar os períodos a que se referirem os rendimentos, evitando-se,
assim, ônus tributário ao contribuinte maior do que o devido, caso a fonte pagadora tivesse
procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos em juízo.
A decisão de primeira instância entendeu pela improcedência da impugnação, sob
o fundamento de que os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário em questão,
são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Pois bem. Primeiramente é preciso esclarecer que não há controvérsia sobre a
incidência tributária em relação aos rendimentos recebidos pelo recorrente, em contexto de ação
na Justiça Federal. O inconformismo diz respeito à forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, eis que, conforme alega o recorrente, seriam isentos caso fosse
considerado o regime de competência em sua apuração e não o regime de caixa.
A propósito, ainda que assim não o fosse, nos termos da legislação de regência
constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título
(art. 3o,§§ 1o e 4o, da Lei n. 7.713/1988).
Assim, não restam dúvidas de que os rendimentos recebidos pelo recorrente,
decorrentes da concessão de aposentadoria especial, em razão do exercício de atividade de
odontólogo, considerada especial, estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda.
Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721141/2011-41

De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2008, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
É por este motivo que entendo que o provimento deve ser parcial, em atenção aos
limites da pretensão deduzida pelo recorrente que, por sua vez, pleiteou o cancelamento da
acusação fiscal em sua integralidade.
Para além do exposto, no tocante ao inconformismo do contribuinte em relação à
multa aplicada, entendo que não lhe assiste razão, sobretudo por se tratar de matéria preclusa, eis
que não arguida na impugnação.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
4. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, também protesta pela intimação pessoal
de seus patronos, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações
referentes ao presente processo, expedidas em nome dos seus advogados.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721141/2011-41

Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação
aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2008, o recálculo do
imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital